Tribunal: TJBA
Processo: 8007386-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007386-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VERA LUCIA SOUZA SACRAMENTO

Advogado(s)
:
VINICIUS LUCIO DE ANDRADE

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JAILSON RODRIGUES DE JESUS registrado(a) civilmente como JAILSON RODRIGUES DE JESUS e outros (3)

Advogado(s)
:
VERONICA FERREIRA DOS SANTOS, EVERALDO BISPO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DAS SUCESSÕE
S. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE.
UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA
POST MORTEM
.
BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DE CASAMENTO ANTERIOR NÃO DISSOLVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO CONJUNTA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por companheira do falecido, com reconhecimento judicial de união estável post mortem, contra decisão que determinou sua exclusão do polo ativo da Ação de Inventário n.º 8119053-83.2021.8.05.0001. A controvérsia gira em torno do direito da agravante de integrar o processo de inventário do espólio de Jailson Rodrigues de Jesus, com base na alegada condição de companheira e ocupante do imóvel objeto da partilha.

II – Questões discutidas: Legitimidade processual da companheira para integrar o inventário como sucessora ou titular de direito real de habitação; análise da titularidade do bem imóvel partilhando; efeitos jurídicos da união estável reconhecida após a morte do companheiro; aplicação do art. 1.831 do Código Civil à companheira sobrevivente; distinção entre união estável e casamento para fins sucessórios.

III – Razões de decidir: A decisão agravada deve ser mantida. O imóvel objeto do inventário foi adquirido em 2002, na vigência de casamento civil entre o falecido e a Sra. Rosemary Marques de Jesus, celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens, não tendo havido formalização de divórcio. A agravante reconhece não ter adquirido bens durante a união estável. Além disso, o reconhecimento judicial da união estável não delimita o início exato da convivência e não evidencia participação na aquisição ou manutenção do patrimônio, não sendo suficiente para configurar direito sucessório ou real de habitação. O direito real de habitação é conferido ao cônjuge sobrevivente, não sendo extensível automaticamente à companheira, mormente quando não comprovada a contribuição para aquisição do imóvel ou a comunhão patrimonial.

IV – Dispositivo: Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Mantida a decisão que excluiu a agravante do polo ativo da ação de inventário por ausência de legitimidade processual, em razão da inexistência de vínculo jurídico-patrimonial com o bem inventariado, adquirido na constância do casamento válido e não dissolvido do de cujus com sua esposa legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8007386-56.2025.8.05.0000, da Comarca do Salvador, em que figura, como Agravante, VERA LÚCIA SOUZA SACRAMENTO, e, como Agravados, ESPÓLIO DE JAILSON RODRIGUES DE JESUS e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.

MM 07